Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723936-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araújo Barros em favor de LUIZ FERNANDO DA SILVA (21 anos de idade, nascido em 26/08/1999), contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Informa que o paciente foi preso em 23/07/2021, acusado de infringir o artigo 155, § 4o, inciso II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Aduz que a decisão impugnada é desarrazoada, desproporcional e inapropriada, estando ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta que não houve violência ou grave ameaça a pessoa e que, inexistindo periculosidade concreta, são suficientes e adequadas as medidas alternativas impostas para resguardar a ordem pública. Aponta que o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita. Invoca o princípio da não culpabilidade para requerer a liberdade plena e, subsidiariamente, a imposição de cautelares diversas. Nada obstante, em 25 de julho de 2021, o impetrante requereu desistência da impetração. Em consulta ao PJe de 2o grau, vê-se que há idêntico habeas corpus com decisão preferida no plantão judicial, HBC 0723937-94.2021.8.07.0000. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de julho de 2021 14:28:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator